Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008549-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WALDECY DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 693.526.741-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE DE BEM IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto
executivo do imóvel de matrícula no. 59.762 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão convertida em execução no 1014366-28.2017.8.11.0041, movida em desfavor de WALDECY DE OLIVEIRA CABRAL, que indeferiu o pedido de arresto online antes da citação.

Em suas razões, alega a parte agravante que o pleito formulado foi de arresto executivo, que prescinde da citação da parte, justamente por ser uma medida pré-penhora.

Afirma que o art. 830, do CPC, que cuida do arresto executivo, não determina um número mínimo de tentativas de citação por Oficial de Justiça para que a medida seja concedida, e, sendo assim, basta uma tentativa para que o arresto seja cabível, sendo que tal pedido se deu justamente em razão da não localização do executado para citação, exatamente como disposto no referido artigo.

Destaca que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens previsto no art. 830, do CPC, além de ser possível na modalidade on-line, prescinde de exaurimento das tentativas de localização do executado.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso a fim de que seja desde logo determinado o arresto executivo do imóvel de matrícula no. 59.762 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, mantendo-se a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 166245698).

Sem contraminuta da parte agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial promovida por BANCO BRADESCO S/A em face de WALDECY DE OLIVEIRA CABRAL, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF (n° 621/3892135, C/C n° 9379-3, agência 1517), garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 14.09.2015.

Determinada a citação, todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual o Exequente requereu o arresto executivo do imóvel de matrícula no. 59.762 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Contudo, o Magistrado a quo, ante a ausência de citação válida da parte requerida/devedora, indeferiu o pedido de arresto on line, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

Sobre o arresto executivo, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

No caso dos autos, do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste recurso, apesar da necessidade de realização de pesquisa para encontrar a atual localização do agravado, não se pode exigir que também sejam superadas todas as formas de citação que, aliás, nem se sabe se ocorrerá, daí o risco de se eternizar o feito desnecessariamente -, como condição para o arresto.

Observa-se que a parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, conforme os ID’s 7994147, 16072281, 20230803, 22760328, 30385433 e 62722347, todos dos autos de origem, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior supramencionado, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto
executivo do imóvel de matrícula no. 59.762 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023